Tribunal: TJES
Processo: 5004536-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004536-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFERSON DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVE
L – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – INAPTIDÃO –
REALIZAÇÃO CORRETA DE ABDOMINAIS REMADOR NA QUANTIDADE EXIGIDA – VÍDEO APRESENTADO EM JUÍZO – DESCLASSIFICAÇÃO
IN
CORRETA – RECURSO PROVIDO.

1.
Em virtude do Princípio da Vinculação ao Edital e do Princípio da Legalidade, o edital de concurso público configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Desta forma, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação.

2.
A justificativa de eliminação do candidato vai de encontro com as determinações do edital, uma vez que o recorrente atendeu aos requisitos necessários para que fossem corretamente contabilizados os 35 (trinta e cinco) abdominais feitos.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e conferir provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5004536-92.2023.8.08.0024

APELANTE: JEFERSON DOS SANTOS RIBEIRO

APELADOS: INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

JEFERSON DOS SANTOS RIBEI
R
O

em face da r. sentença de ID nº 6047523 que, nos autos da
ação
anulatória

ajuizada em face de
IN
S
TITUTO AOCP
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na oportunidade, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de ID nº 6047527 o apelante sustenta que foi indevidamente eliminado do certame para ingresso na carreira da polícia militar durante a fase concernente ao teste de aptidão física, uma vez que executou 38 (trinta e oito) repetições do abdominal remador, enquanto o edital exigia apenas 35 (trinta e cinco), mas que o examinador desconsiderou repetições válidas.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões no ID nº 6047531 e nº 6047532.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

JEFERSON DOS SANTOS RIBEIRO
propôs a presente demanda com o escopo de ser reintegrado no concurso público para admissão de soldado combatente (QPMP-C). Para tanto, aduziu que fora indevidamente reprovado na terceira etapa do certame, consubstanciado no teste de aptidão física (TAF).

Neste ponto, alegou que
“
fez 38 repetições na abdominal, mas o examinador só contou 33 repetições. Bastam apenas mais 2 repetições serem contabilizadas como válidas para o candidato ser considerado aprovado”,
bem como que
“fez todos os outros exercícios do TAF (barra fixa, agilidade, corrida) e logrou êxito em todos”.

Por entender que sua desclassificação foi indevida, ingressou em juízo requerendo o reconhecimento da nulidade de sua desclassificação, para que lhe fosse oportunizado prosseguir nas demais etapas do concurso.

Após o trâmite processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos autorais e foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Como se sabe, em virtude do Princípio da Vinculação ao Edital e do Princípio da Legalidade, o edital de concurso público configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Desta forma, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados a respeito da matéria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
. Precedentes. 2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados. 3.
A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder
. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-RMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA E PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital,
sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição. 2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado Lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital.
(MS 14.686/DF, Rel. Ministro Jorge MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). (...)
(TJES; AC 0016967-88.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

No

caso em apreço, verifico que o edital do certame em questão estabelecia, o que se segue a respeito do teste de aptidão físico – especificamente em relação ao teste de abdominal remador, na qual o apelado foi eliminado:

16.1. TERCEIRA ETAPA – EXAME FÍSICO

16.1.1. Será convocado para a realização do Teste de Aptidão Física o candidato considerado APTO na 2
a
Etapa deste concurso, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

16.2. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, será avaliado conforme os critérios do Anexo II e normativa do item 16 deste edital. (...)

16.16.2. Abdominal remador (masculino e feminino)

16.16.2.1. O teste terá a duração de um minuto e será iniciado e terminado com um apito. A metodologia para a preparação e a execução do teste abdominal remador para os candidatos do sexo masculino (35 repetições) e feminino (30 repetições) obedecerão aos seguintes critérios:

16.16.2.2. Posição Inicial

16.16.2.2.1. O candidato assume a posição inicial em decúbito dorsal com os
membros inferiores
e superiores
totalmente estendidos
de modo que os braços estejam acima da cabeça e dorso das mãos toque ao solo.

16.16.2.3. A execução

16.16.2.3.1. A prova será realizada em uma única tentativa. A execução do exercício dar-se-á em dois tempos:

a) Tempo 1: O candidato flexionará o quadril, o tronco e os joelhos, concomitantemente, de forma que as plantas dos pés toquem ao solo. Os braços devem estar paralelos ao solo e os cotovelos deverão estar alinhados ou ultrapassarem o joelho; e

b) Tempo 2: O candidato estenderá o quadril, o tronco e os joelhos, retornando à posição inicial, completando assim uma repetição.

16.16.2.4. A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações:

a) quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o componente de banca repetirá o número do último realizado de maneira correta e quando se tratar movimento inicial, o auxiliar de banca dirá “zero”;

b)
será considerada somente a contagem realizada pela banca examinadora;

c)
ao final de cada repetição, o dorso das mãos, cabeça, as costas, as nádegas e os calcanhares também devem tocar o solo e os joelhos devem estar completamente estendidos
;

d) cada execução começa e termina sempre na posição inicial;

e)
na primeira fase do movimento, os joelhos devem ser flexionados, as plantas dos pés devem tocar o solo, o tronco deve ser flexionado e os cotovelos alcançarem ou ultrapassarem os joelhos pelo lado de fora do corpo;

f) somente será contado o exercício realizado completamente, ou seja, se ao soar o apito para o término da prova, o candidato estiver no meio da execução, esta não será computada.

No caso em comento, na ficha de avaliação do autor (ID nº 6047511), consta a informação de que esse realizou apenas 33 (trinta e três) abdominais remador.

Porém, ao analisar o vídeo do respectivo exercício cujo link está no ID nº 6047504 é possível constatar que sua execução atendeu aos requisitos previstos no edital: o requerente realizou os abdominais da forma em que exigido, com flexionamento e extensão de joelho e tronco nos momentos necessários e correto movimento dos braços e cotovelos.

Nesse sentido, a despeito de a examinadora ter repetido a contagem durante a execução do teste, pois o autor não teria feito o abdominal corretamente, compreendo que o vídeo demonstra que o exercício em questão deveria ser contabilizado, sendo certo que o apelante, inclusive, executou mais repetições do que as exigidas pelo edital.

Com efeito, compreendo que a justificativa de eliminação do candidato vai de encontro das determinações do edital, uma vez que o recorrente, a meu ver, atendeu aos requisitos necessários para que fossem corretamente contabilizados os 35 (trinta e cinco) abdominais feitos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

CONFERIR-LHE PROVIMENTO,
para anular o ato de eliminação de JEFERSON DOS SANTOS RIBEIRO, determinando sua participação nas demais etapas do certame e, em caso de aprovação, a reserva de sua vaga até o trânsito em julgado desta demanda.

Diante do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Eminente Relator